Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. SEGURO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. APARELHO CELULAR. DEFEITO. PRELIMINAR. REVELIA. COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL. DISPENSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais. Recurso do segundo réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Revelia. Na forma do artigo 20 da Lei 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. O recorrente traz em seu recurso inominado um tópico inteiro para rebater a revelia decretada no juízo de origem. Ocorre que o patrono do recorrente não se atentou ao redigir o referido tópico e tratou de fatos estranhos ao processo em análise (página 10, id 24965253), chegando a falar de “de cujus” em um processo que trata de seguro de garantia estendida de um telefone celular. Em que pese tal conduta desatenta, vale reforçar que não há nulidade alguma na sentença de origem que reconheceu a revelia da seguradora, uma vez que intimada para participar da audiência de conciliação (conforme documento de id 24965242), quedou-se inerte, sem comparecer à audiência de conciliação (conforme id 24965246). Não há qualquer embasamento nas alegações do recorrente, tampouco argumento jurídico para se afastar a revelia, que foi corretamente reconhecida em consonância com o que dispõe a norma de regência. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de seguro de garantia estendida. Defeito em aparelho celular. Na forma do art. 757 do Código Civil, a seguradora se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse do segurado contra riscos predeterminados. A parte autora celebrou um contrato de garantia estendida referente ao aparelho celular, sendo-lhe garantida a cobertura no valor R$ 1.499,00, na impossibilidade de conserto do produto (conforma documento id 24965156). No caso, há verossimilhança nas alegações da parte autora de que o aparelho telefônico (objeto do contrato de seguro) apresentou defeitos e, dentro do prazo de cobertura securitária (26/04/2018 a 26/04/2020, conforme documento de id 24965156, página 1), buscou assistência dos réus (loja e seguradora). Não houve reparo do produto, sob o argumento de que houve má utilização do aparelho celular (conforme documento de id 24965157). Apesar de a seguradora apresentar laudo conciso, produzido de forma unilateral, afirmando que o dano ocorreu devido à exposição do aparelho com líquidos, as fotos presentes no mesmo laudo (documento id 24965157, página 1) não corroboram com a alegação. Isso porque não se verifica nenhum indicativo de umidade no aparelho, ao se analisar as imagens colacionadas. Pelo contrário, a imagem 02, do laudo, indica que o adesivo com o código IMEI parece estar em perfeitas condições, sem nenhum indicativo de que tenha ocorrido contato do aparelho com substância líquida. Não há demonstração de má utilização do aparelho telefônico. Assim, conclui-se como devido o ressarcimento do valor pago pelo produto, correspondente à cobertura securitária, de R$1.499,00. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

F